Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.

1. Violadas as medidas protetivas fixadas em favor de vítima de violência doméstica, não se mostra ilegal ou abusiva a decretação do uso de tornozeleira eletrônica por prazo determinado.

2. Ordem denegada.